Tribunal: STF
Processo: RE 1603131
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (Dco. 31, fl. 4):

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MARKETPLACE. TAXAS E COMISSÕES RETIDAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita bruta ou faturamento da empresa, conforme o art. 195, I, “b”, da Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 9.718/1998.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 283 da repercussão geral, definiu que receita bruta corresponde ao ingresso financeiro que se integra ao patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
3. O valor integral da venda realizada em plataformas de marketplace constitui receita bruta da empresa vendedora, ainda que parte seja retida a título de comissão ou taxa de intermediação, por se tratar de parcela integrante do preço total da operação comercial.
4. A mera retenção contratual dos valores não desnatura sua natureza de receita, configurando apenas procedimento operacional de pagamento pelos serviços prestados pela plataforma.
5. Inexistindo previsão legal que autorize a dedução das taxas e comissões de marketplace, não é possível a exclusão desses valores da base de cálculo do PIS e da COFINS, nem a restituição ou compensação dos recolhimentos efetuados.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 35).
No Recurso Extraordinário (Doc. 46), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GAAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA aponta, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional (Doc. 46, fl. 7).
Alega, por outro lado, afronta ao art. 195, I, “b”, da CF/1988, sustentando que é “impossível ter-se a inclusão, na base imponível do PIS e da Cofins, de valores que não pertencem à recorrente mas sim ao marketplace, ante a ausência efetiva de disponibilidade dos recursos (Doc. 46, fl. 10).
Afirma que “de acordo com a jurisprudência dominante, forçoso concluir que elemento estranho ao faturamento não é "computado como receita", e, por conseguinte, passa ao largo da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins” (Doc. 46, fl. 13).
Aduz que os “valores que apenas transitam provisoriamente pela contabilidade da empresa sem ingressar definitivamente no seu patrimônio não podem ser considerados receita ou faturamento, na medida em que não são recursos do contribuinte. O que se tributa, por meio do PIS/COFINS, é a riqueza nova, ou seja, aquilo que se agregar definitivamente ao seu patrimônio” (Doc. 46, fl. 15).
Defende que as comissões retidas pelo marketplace “claramente não são se enquadram no conceito constitucional de receita ou faturamento da recorrente, de modo que esta não pode ser obrigada a tributá-los novamente por PIS e COFINS” (Doc. 46, fl. 18).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão dos valores relativos às comissões retidas pelos sites de marketplace, na base de cálculo das contribuições ao PIS e a Cofins” (Doc. 46, fl. 22).
Em exame de admissibilidade (Doc. 51), o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 46, fls. 4-5):

“Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 45/2004, passou-se a exigir, para fins de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais ora discutidas, nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. 
Ademais, à luz do artigo 1.035, § 1º, do CPC, “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
Pois bem. No presente caso, é evidente a presença do referido requisito. A discussão em comento trata do conceito de faturamento, já analisado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 69). 
No referido julgamento do Tema n° 69 de Repercussão Geral, o STF definiu que a receita bruta passível de tributação pelo PIS e Cofins é apenas a receita proveniente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços que acrescenta patrimônio definitivo para a empresa. 
Portanto, o conceito constitucional de receita bruta tributável é todo ingresso financeiro que integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições proveniente da venda mercadoria/serviços, agregando-se de forma definitiva. 
Como se pode notar, sobretudo em razão do entendimento da Suprema Corte, valores que apenas “transitam provisoriamente” pela contabilidade da empresa sem ingressar definitivamente no seu patrimônio não podem ser considerados receita ou faturamento, na medida em que não são recursos do contribuinte. O que se tributa, por meio das Contribuições ao PIS e COFINS, é a riqueza nova, ou seja, de acordo com o Ministro Celso de Mello (no Recurso Extraordinário nº 574.706/PR), “aquilo que se agregar definitivamente ao seu patrimônio”.
Deste modo, as comissões ao marketplace, não pertencem ao faturamento das empresas, mostra-se alheio a ele e, desse modo, como decorrência lógica, estão fora do campo de incidência das contribuições ao PIS e a Cofins. Logo, não precisam ser “excluídas”, pois se cuida de não incidência das exações.
Diante da natureza dos valores em discussão e da similitude com o entendimento consolidado no Tema 69, a existência da repercussão geral é inegável, impondo-se o reconhecimento de que os valores retidos pelos marketplaces não são base imponível para as contribuições ao PIS e a Cofins.
Desse modo, resta devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria, merecendo ser conhecido o Recurso Extraordinário.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Em relação à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
 No mais, ao apreciar o caso concreto, o Tribunal de origem consignou o seguinte (Doc. 2-3):

“A apelante sustenta que apenas o valor líquido repassado pelos marketplaces deve ser considerado como receita, sob o argumento de que as taxas retidas constituem receita exclusiva da plataforma intermediadora e jamais ingressam em seu patrimônio.
Todavia, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que o valor total da operação de venda configura receita bruta, ainda que parte seja destinada ao pagamento de comissões ou taxas de intermediação. Isso porque tais valores representam o preço integral da operação comercial, integrando, portanto, a base de cálculo das contribuições, independentemente do procedimento operacional adotado pelas partes para quitação das obrigações contratuais.
Nesse sentido, a interpretação pretendida pela apelante resultaria em redução indevida da base de cálculo do tributo, sem amparo legal, em afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e ao entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1024, no qual se assentou que as despesas com taxas de administradoras de cartão de crédito integram a receita para fins de incidência do PIS e da COFINS.
A mera retenção, pelas plataformas, de parte do valor da venda para pagamento de sua comissão não desnatura a natureza de receita bruta desses valores, constituindo apenas forma de repasse contratual.
(...)
Assim, não há respaldo constitucional ou legal para a exclusão pretendida, razão pela qual deve ser mantida a sentença que denegou a segurança. Resta, pois, mantida a sentença.”

Para divergir das conclusões do acórdão recorrido e entender que as comissões retidas pelas plataformas de marketplace não se submetem à incidência da contribuição para o PIS e da COFINS  seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional.
1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08.
2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (RE 406.802 ED AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 22/11/2017)

“EMENTA SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RECEITA NÃO OPERACIONAL. INVIABILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 372. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. O Tribunal de origem privilegiou a incidência das exações, base de cálculo do PIS e Cofins, inclusive, às receitas não operacionais auferidas pelo contribuinte.
2. Conforme assentado pela decisão agravada, embora havida ampliação dos conceitos de faturamento e receitas para efeitos do art. 195, inc. I, al. “b”, da CRFB, continua em desabono a tese da receita total, o que, no caso concreto, conduz à reforma do acórdão recorrido.
3. O Tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, e as provas constantes dos autos, asseverou que, “como a decisão transitada em julgado se limitou a indicar dispositivos legais - afastando apenas o §1º do artigo 3º da Lei nº 9.718, de 1998 - lícito era ao acórdão embargado definir o que deveria ser entendido por ‘receita bruta’”.
4. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
5. Ademais, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1442857 AGR segundo, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13/8/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente